Tribunal: TJDFT
Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733290-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA OCILENE CANDEIRA ARAUJO AGRAVADO: PAULO CEZAR BORGES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando os termos da petição Id. 21061887, mantenha-se o presente Agravo de Instrumento na pauta de julgamento designada para o dia 25.11.2020 (43a Sessão Ordinária Virtual – 3TCV). Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora